Tribunal: CARF
Processo: 10380.012060/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012060/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2002
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos
tributários remanescentes lançados até a competência 09/2002.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012060/2007-86
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012060/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração do DEBCAD 37.042.328-3, lavrado no bojo do MPF
09378598F00, no qual se imputa à Recorrente o não recolhimento contribuições devidas à
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações dos empregados destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (também conhecido por Seguro de
Acidente de Trabalho - SAT), no período que vai de 12/2000 a 11/2002.
Notificada, a Recorrente apresentou Impugnação requerendo a anulação da NFLD
em razão dos seguintes argumentos: a) estão prescritos os créditos do período que vai de 12/2001
a 11/2002; b) a inconstitucionalidade formal das leis ordinárias em matéria previdenciária; e c) a
inconstitucionalidade da fixação de prazo prescricional de que trata o art. 45, da Lei 8.212/91,
por versar sobre matéria reservada à Lei Complementar.
A 5a Turma da DRJ/FOR, Acórdão 08.15-254, sessão de 15/04/09, julgou
procedente em parte a NFLD, reconhecendo a decadência do período 12/2000 a 11/2001.
Quantos aos demais argumentos apresentados na Impugnação, reconheceu a impossibilidade de
enfrentá-los por falta de competência para tanto, por força do art. 26-A, do Dec. 70.235/72.
Notificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
anulação da NFLD, objeto do presente processo, também em relação ao período não
reconhecimento como decaído, suscitando:
2.6 Da análise das competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD DEBCAD n°. 37.042.328-3, vislumbra-se facilmente que não apenas o período
de 12/2000 a 11/2001 encontra-se decaído, mas também o período de 12/2001 a
09/2002, conforme facilmente se vislumbra do quadro abaixo colacionado, ao aplicar-se
a contagem de 5 (cinco) anos nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional.
2.7 Não obstante o Termo de Início de Procedimento Fiscal - Fiscalização e o Termo de
Encerramento de Ação Fiscal - TEAF terem sido lavrados no dia 17 de outubro de 2007,
resultado na lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD N°. 37.042.328-3, este incluiu de forma indevida as competências de 12/2000
a 09/2002, inquestionavelmente decaídas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012060/2007-86

Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Ação Judicial. Objeto diverso do que trata o presente processo.
Cumpre registrar, inicialmente, a questão relacionada a eventual concomitância
entre o objeto do presente processo e aquele mencionado nos autos pelo contribuinte, versado no
bojo do processo judicial 2001.05.00.018154-2, TRF5.
Embora a Recorrente tenha informado a existência de aludido processo judicial,
em pesquisa ao sítio do Tribunal respectivo, constatou-se que os casos possuem causa de pedir
diversas. É que, conforme informa o Relatório Fiscal, o presente caso cuida das contribuições ao
SAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados, constituídas via NFLD para
evitar a decadência. Todavia, aquele processo cuida da inconstitucionalidade da ampliação do
campo de incidência da contribuição para o SAT – agora sobre a remuneração paga aos
trabalhadores avulsos, por violação ao princípio da legalidade. A causa de pedir é, portanto,
diversa da que fundamenta as irresignações da Recorrente no presente processo.
Ademais, cumpre ressaltar que, embora a Recorrente tenha obtido decisão
parcialmente procedente em primeira instância, apenas para deixar de recolher a Contribuição ao
SAT sobre as remunerações pagas a trabalhados avulsos, teve essa decisão revertida por ocasião
do julgamento das apelações e da remessa necessária no TRF-5, conforme demonstra a decisão
disponível
no
link:
<https://cp.trf5.jus.br/data/2010/05/200105000181542-
01_20100518_1847065.pdf>.
Assim, passo a analisar o Recurso Voluntário, aplicando a Súmula CARF 01.
Decadência.
O mérito do Recurso cinge-se a verificação ou não decadência das competências
que vão de 12/2001 a 11/2002, dado que a decisão da DRJ já reconheceu como decaídas as
competências de 12/2000 a 11/2001. Como consignado no Acórdão da DRJ, o termo inicial do
prazo é regido, conforme tenha ocorrido (art. 150, §4o) ou não ocorrido (art. 173, I) o pagamento
antecipado.
Segundo o Acórdão da DRJ, as competências que vão de 12/2001 a 11/2002 não
estariam decaídas porque o contribuinte não realizou nenhum pagamento, o que implica
reconhecer que o termo inicial é o dia 01/01/2003, o que, em consequência, implica reconhecer
como termo final o dia 31/12/2007. Como o lançamento se aperfeiçoou em 18/10/2007, não
estariam decaídos.
Todavia, tenho que o caso merece desfecho parcialmente diverso em relação às
competências que vão de 12/2001 a 11/2002, até então reconhecidas como não decaídas. É que a
NFLD 37.042.328-3 vem acompanhada de planilha, que demonstra que, nas competências em
evidência, houve recolhimento de contribuições previdenciárias a cargo da Recorrente, embora
entre elas não haviam sido recolhidas aquelas destinadas ao SAT. As únicas competências em
que não houve recolhimento antecipado foram as de 10/2002 e 11/2002. Esta informação se
extrai da análise das informações constantes nas colunas “GPS RECOLHIDAS PELA
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012060/2007-86

INTEGRAL NO CEI DA OBRA E POSTERIORMENTE AVERBADAS PARA O CNPJ” e
“RETENÇÃO DE 11% FEITA PELA ESMALTEC RECOLHIDA NO CNPJ DA INTEGRAL”.
Isso revela que as contribuições sociais a cargo da empresa foram declaradas e
recolhidas, a despeito de recolhidas em valores menores que os devidos.
A contagem do prazo decadencial a partir do 1o dia do exercício seguinte somente
se mostra válida para as duas competências em que não houve pagamento antecipado (10/2002 e
11/2002). Todas as demais (12/2001 a 08/2002) constam com recolhimentos antecipados, ainda
que a menor que o considerado devido.
Isso implica reconhecer que as competências que vão de 12/2001 a 09/2002
devem ser reguladas pelo art. 150, §4o (“fato gerador”) e as competências de 10/2002 a 11/2002
o são pelo art. 173, I, ambos do CTN. Invoco entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Olhando para a competência 09/2002 (última competência regulada pelo art. 150,
§4o) tem-se que o termo inicial foi o dia 03/10/2002. Isso porque, à época, estava em vigor a
redação dada pela Lei no 9.876/1999 ao art. 30, I, ‘b’, da Lei 8.212/1991, que prescrevia que o
prazo para recolhimento era o dia dois do mês seguinte ao da competência. Em consequência, o
termo final do prazo decadencial foi o dia 03/10/2007. Contudo, é incontroverso que o
lançamento somente ocorreu em 18/10/2007, portanto, quinze dias depois do prazo, pelo que o
reconhecimento da decadência se impõe em relação às competências que vão de 12/2001 a
09/2002.
Agora, em relação às competências de 10/2002 e 11/2002, tem-se que o marco
inicial da contagem do prazo decadencial é o dia 01/01/2003, levando a se considerar como
termo final do respectivo prazo o dia 01/01/2008. Como o lançamento ocorreu em 18/10/07, não
estavam ainda alcançados pelo instituto. Para ilustrar as razões apresentadas segue planilha:
Competência
12/2001 a 09/2002
10/2002 e 11/2002
Pagamento
Recolhimentos antecipados, ainda que
a menor que o considerado devido.
Não
houve
pagamento
antecipado.
Fundamento
Art. 150, §4o do CTN
Art. 173, I do CTN
Termo inicial
03/10/2002
01/01/2003
Termo final
03/10/2007
01/01/2008
Lançamento
18/10/2007
18/10/2007
Conclusão
Decaído
Não decaído
Considero, com isso, a necessidade de parcial acatamento do Recurso da
Recorrente para reconhecer como decaídas as competências que vão de 12/2001 a 09/2002.
Conclusão
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012060/2007-86

Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer a decadência das competências de 12/2001 a 09/2002.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital